Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752865-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE DE FATIMA BORGES KUCHMINSKI, RUBIANA BORGES KUCHMINSKI FENOLL, FRANCIELLE BORGES KUCHMINSKI, MARCEL RUBER BORGES KUCHMINSKI AGRAVADO: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, SHEILA LACERDA RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUNICE DE FATIMA BORGES KUCHMINSKI, RUBIANA BORGES KUCHMINSKI FENOLL, FRANCIELLE BORGES KUCHMINSKI e MARCEL RUBER BORGES KUCHMINSKI, tendo por objeto a r. decisão (ID 22308493. Pág. 29-31) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703503-23.2017.8.07.0001, na qual indeferiu a penhora da aposentadoria dos executados/agravados, bem como negou a expedição de ofício ao INSS. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...) 4 - Quanto ao requerimento de penhora dos proventos de aposentadoria dos devedores, sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria da parte devedora, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de precedente favorável ao pleito da parte exequente, mas que não ostenta caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE PREVISTO NA NORMA. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma inserta no § 2o do artigo 833 do CPC é clara ao restringir a hipótese de penhora de salário ao pagamento de prestação alimentícia e a quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo vedada a prática como regra geral, nos termos do inciso IV do referido dispositivo. 2. Infere-se do entendimento acima em destaque que não se admite mitigação da regra, além das legalmente previstas, mostrando-se impossível a penhora de percentual das verbas salariais da executada, vez que não se enquadram nas exceções previstas. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 1223983, 07176586320198070000, Relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, publicado no DJe 22/1/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1223751, 07224376120198070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no PJe 8/1/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTRACHEQUE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO ENQUADRAMENTO AO CASO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em face de decisão que havia deferido a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Não tratando o presente caso de débito de natureza alimentar, não se admite a pretendida penhora de percentual dos rendimentos do agravante. 4. Ainda que se admita eventualmente a penhora de salário quando não representar risco à subsistência do devedor, o comprovante de rendimento acostado aos autos demonstra não ser este o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1221192, 07206794720198070000, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 16/12/2019) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela parte exequente, bem como a expedição de ofício ao INSS. Intimem-se.” Em suma, os agravantes insurgem-se contra o ponto da r. decisão que indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria dos devedores e que negou a expedição de ofício ao INSS para saber em qual conta eles recebem tais proventos. Os agravantes aduzem que há elementos para acreditar que os devedores utilizam contas bancárias de terceiros para movimentar valores, por isso pugnam pela expedição de ofício ao INSS para saber em qual conta eles recebem suas aposentadorias. Defendem ainda a tese de que parte dos proventos da aposentadoria dos devedores pode ser penhorada para pagamento do débito posto em execução, inclusive citam precedentes que abonam referida tese. Ao final pugnam pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão guerreada, para o fim de obter “...i) a expedição de ofício ao INSS para que informe as contas bancárias onde os agravados recebem suas aposentadorias, e ii) a penhora dos proventos de aposentadoria dos agravados (Zilmar Rodrigues de Oliveira, CPF 187.333.286-68, e Sheila Lacerda Rodrigues Oliveira, CPF 563.199.751-72), em percentual compatível com a satisfação da obrigação e a subsistência digna dos devedores.” Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator